Tribunal: TJDFT
Processo: 0034155-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0034155-35.2015.8.07.0001 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravado : FRANCISCA LOPES DE ALENCAR E OUTROS Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de Inventário, processado pelo rito de arrolamento sumário, homologou a partilha do bem deixado por Francisco Mendes de Alencar (ID 13325075). O apelante, por meio da petição de ID 13884706, requer a desistência do recurso e a baixa dos autos à origem para as providências de praxe. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator